Tribunal: TCU
Processo: 019.523/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 639/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 218 do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação aos responsáveis José Airto Batista (CPF XXX.349.125-XX) e Bárbara Rafaela Santos da Rocha (CPF 052.281,549-44), ante o recolhimento integral das multas individuais que lhes foram imputadas por meio do Acórdão 1464/2019-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos: Responsável Valor original Valor recolhido Data do recolhimento Bárbara Rafaela Santos da Rocha R$ 5.000,00 R$ 5.107,00 20/8/20 José Airto Batista R$ 4.000,00 R$ 4.100,40 19/8/20 1. Processo TC- Processo 019.523/2017-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 015.784/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Angelo Roberto Antoniolli (XXX.238.618-XX); Bárbara Rafaela Santos da Rocha (XXX.281.594-XX); Fundação Universidade Federal de Sergipe (13.031.547/0001-04); Jose Airto Batista (XXX.349.125-XX) 1.3. Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.